Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000435-76.2020 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS E OUTRA
PACIENTE: SAULO DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Saulo da Silva Santos, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 12-1-2020, foi preso, em flagrante delito, por infração ao art. 129, § 9o, e ao art. 147 do Código Penal (sic); 2) a decisão é carente de argumentos concretos que justifiquem o encarceramento cautelar; 3) não provocou a lesão, pois a própria vítima feriu-se quando o paciente lhe retirou a faca, de modo que sua conduta “é atípica e não configura crime algum” (sic); 4) a segregação cautelar afronta a presunção de inocência; 5) caso condenado, cumprirá pena em regime mais brando; 6) podem ser impostas medidas cautelares alternativas (Id. 29969993).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, os crimes de ameaça e lesão corporal contra sua companheira, Ana da Silva Santos.
Os elementos coligidos até o momento fornecem indícios suficientes da ocorrência do ilícito e de sua autoria.
Em se tratando de prisão preventiva, basta “a fundada suspeita de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito” (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 682).
De mais a mais, em sede de habeas corpus descabe analisar a alegação de que a conduta perpetrada pelo paciente não constitui crime, pois inviável o exame aprofundados de fatos e provas. Confira-se:
[...] Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus. [...] (STJ, HC 485.786/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019).
No que se refere à prisão cautelar, observo que está justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, e especialmente para proteger a integridade física e psíquica da vítima.
Aliás, singela leitura do depoimento prestado pela ofendida denota o temor que sente em relação ao réu:
Que a depoente é do Estado do Pará e, em data de 25/06/2019, veio para a cidade de Rondonópolis para participar de um curso de artes plásticas, onde conheceu Saulo Silva e foram morar juntos; Que logo que estavam juntos, Saulo se mostrou violento, muito ciumento, e ameaçava a declarante de morte; Que Saulo é usuário e está solto mediante o uso de tornozeleira; Que a declarante fala para o Saulo que quer voltar para sua casa no Pará, mas ele não aceita e agride a declarante com socos e pontapés; Que Saulo proíbe a depoente de sair de casa; Que hoje, durante uma discussão, a depoente pegou uma faca para se defender das agressões, nesse momento Saulo veio para tomar a faca e a depoente feriu-se no dedo e no braço; Que correu para o pronto atendimento onde chamou a polícia; Que não tem onde ficar, pois os familiares moram no Estado do Pará; Que teme por sua vida e quer representar, criminalmente, contra Saulo Silva por ameaça e necessidade de uma casa de amparo onde posso ficar até conseguir voltar para casa; Que também requer medidas protetivas (Id. 29969994).
Se não bastasse, a folha de antecedentes que instrui a impetração demonstra que o paciente responde a inúmeros processos (crimes de trânsito, furto, furto qualificado e roubo majorado), além de apresentar o executivo de pena cód. 688190.
O conturbado histórico criminal do agente reforça a necessidade do cárcere Confira-se:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. [...] (STJ, HC 510.124/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
De igual modo, não prospera a tese de que a prisão cautelar afronta o princípio da presunção de inocência. Desde que presentes os requisitos legais e estando devidamente fundamentada – como ocorre neste caso –, ela se compatibiliza com o preceito constitucional:
[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP. Assim, a prisão provisória se mostra legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada, em caráter excepcional, mediante decisão suficientemente motivada. [....] (STJ, HC 413.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).
Nessa circunstância, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] No caso, foi ressaltado que o Recorrente, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, insistiu em "perseguir, humilhar e ameaçar a vitima". Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...] (STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.